Tribunal: STF
Processo: AI 293915
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
          - Embargos recebidos para afastar a preliminar de
intempestividade do agravo regimental.
          -  Julgando-se o mérito desse agravo, a ele se nega
provimento, por não ser a preliminar processual infraconstitucional
em que ficou o acórdão recorrido extraordinariamente atacável sob o
fundamento de ofensa ao artigo 37, XIV, da Carta Magna na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.
          Embargos de declaração recebidos apenas para afastar a
preliminar de intempestividade do agravo regimental, a que,
julgando-se o seu mérito, se nega provimento.